Tribunal: TJBA
Processo: 8027367-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027367-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EBER LUZ FARIAS Advogado(s): AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO ESPECÍFICO (KIT FOOT HL). RECUSA ABUSIVA. PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A recusa do plano de saúde em fornecer material cirúrgico específico (KIT FOOT HL - LARSSON), prescrito por médico assistente para procedimento coberto (cirurgia ortopédica no pé), sob a alegação de ser referente a técnica não prevista no Rol da ANS (radiofrequência), é abusiva e configura indevida ingerência na conduta médica. 2. Comprovada a necessidade do material por relatório médico, que atesta sua imprescindibilidade para o sucesso da cirurgia e que o mesmo não se destina exclusivamente à técnica alegada pela operadora, resta configurada a probabilidade do direito do Agravante. 3. O perigo de dano é evidente em face da dor intensa e do risco de agravamento da patologia (osteoartrite no pé), decorrentes da demora na realização da cirurgia com os meios adequados. 4. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau para determinar a liberação do material específico prescrito. 5. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8027367-71.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EBER LUZ FARIAS e como Agravado, BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora